Tribunal: STF
Processo: Rcl 40984
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. 
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Carmen Helena da Silva, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, art. 988 do Código de Processo Civil e art. 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do Mandado de Segurança nº 0017206.50.2013.8.09.0000.
    2. A reclamante relata concedida a segurança para assegurar, no momento de sua aposentadoria, o seu direito à conversão das licenças-prêmio não gozadas na ativa em pecúnia. Após o trânsito em julgado, iniciou cumprimento de sentença, ocasião em que o Estado de Goiás apresentou impugnação ao valor da execução.
    Assevera julgada a impugnação ao cumprimento de sentença por meio de decisão colegiada, o que resultou na condenação da reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 1º do Código de Processo Civil.
    Aduz que a sistemática da legislação processual é norma geral, enquanto a Lei 12.016/09 é norma especial e "disciplina o procedimento previsto para as ações de mandado de segurança, regulamentando, inclusive, o que se refere a imposição de honorários advocatícios, prevendo em seu artigo 25, a inexistência desta verba no seu julgamento". 
    Desse modo, defende violada a Súmula nº 512 desta Suprema Corte, a qual dispõe: "Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança”.
    3. Requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de excluir a condenação da reclamante em honorários advocatícios, em obediência à Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Outrossim, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1.  A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante. 
    2. No presente caso, a reclamante aponta violação da Súmula nº 512 desta Suprema Corte, despida de efeitos vinculantes.
    3. É uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo descabimento de reclamação para questionar o descumprimento de súmula destituída de efeito vinculante. Nessa linha de raciocínio, colaciono os seguintes precedentes:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 8214 ED/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 10.11.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS DA DECISÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não cabe reclamação fundamentada na afronta a súmula do Supremo Tribunal Federal sem efeito vinculante. Precedentes” (Rcl 6531 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.11.2009).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECLAMAÇÃO. SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DESTITUÍDA DE EFEITO VINCULANTE. INVIABILIDADE DA AÇÃO. 1. Não cabe reclamação constitucional para questionar violação a súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. Precedentes. 2. As atuais súmulas singelas do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por dois terços dos ministros da Corte e publicação na imprensa oficial (art. 8º da EC nº 45/04). 3. Agravo desprovido” (Rcl 3284 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 28.8.2009).
    4. Nesse contexto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora